Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-50.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRUZEIRO MARÍTIMO. DESISTÊNCIA DO PACOTE TURÍSTICO. PAGAMENTO REALIZADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE CANCELAMENTO JUNTO A OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REEMBOLSO INTEGRAL INDEVIDO. MULTA COMPENSATÓRIA ADEQUADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado em face do réu BANCO BRADESCO S.A e procedente em parte o pedido para condenar a ré PROMOAÇÃO EVENTOS LTDA à obrigação de restituir ao autor o equivalente a 80% do valor desembolsado para a aquisição do cruzeiro (R$ 14.136,00), o que equivale a R$ 11.308,80. Em seu recurso, a parte recorrente alega que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno decorrentes de atos praticados por terceiros em desfavor dos consumidores, ainda que não tenham agido com culpa. Aduz que o débito cobrado é indevido, por conseguinte, deve ser devolvido em dobro. Sustenta a ocorrência de dano moral ante a necessidade de contestação do débito e as inúmeras ligações realizadas para resolver a questão, sem sucesso. Por fim, esclarece que a tutela de urgência concedida não foi cumprida. Requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito no valor integral de R$ 14.136,00, bem como condenar as requeridas, de forma solidária, a devolução do valor pago pelo autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID’s 51135087, 51135088, 51135089 e 51135090). Contrarrazões apresentadas (ID’s 51135094 e 51135095).

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

IV. In casu, o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição dos valores pagos, desde que feita à comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada (art. 740 do Código Civil), sob pena de enriquecimento sem causa da parte ré.

V. A operadora de cartão de crédito não é parte integrante do negócio jurídico eventualmente efetivado com pagamento que se processa pelo cartão. Desse modo, a solidariedade tipificada no art. 22 do CDC não se aplica ao caso. Logo, não cabe à administradora do cartão a responsabilidade por desacordo comercial decorrente da inexecução do contrato. Precedente: Acórdão 894025, 07019860620158070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/9/2015, publicado no DJE: 23/9/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.

VI. Mesmo que demonstrada a existência de caso fortuito ou motivo de força maior para desistência da viagem, a devolução integral dos valores desembolsados pelo autor revela-se desproporcional, mais ainda quando se verifica que o pedido de rescisão contratual ocorreu menos de 60 dias antes da viagem e manifestado à operadora de cartão de crédito, quando deveria ser apresentado diretamente à empresa contratada (ID 51134476). Por outro lado, não se comprovou a má-fé das recorridas, sobretudo porque o autor não acionou a operadora de turismo para promover o cancelamento do pacote de viagem com razoável antecedência do embarque. Destarte, não se mostra razoável que a companhia tenha que arcar integralmente com os custos do serviço já prestado ou disponibilizado, e as despesas já realizadas; mormente por tratar-se de cruzeiro marítimo o que geralmente demanda prévia programação dos viajantes e dificulta uma eventual revenda das passagens(cabine) para outros passageiros.

VII. Os fatos relatados não são aptos a configurar dano moral. O pacote turístico foi regularmente adquirido e posteriormente cancelado os pagamentos por opção do recorrente, sem justo motivo. Diante disso, incabível a condenação, no caso em tela, à reparação de danos morais. Ainda que a parte autora tenha demonstrado a dificuldade em solucionar o problema, as provas elencadas apontam para o aborrecimento e desgaste razoável dentro da situação em apreço, não sendo suficiente para configurar o alegado dano. Destaca-se que a situação não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade da parte autora, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Dano moral não configurado.

VIII. Nesse contexto, se impõe a revogação da decisão liminar e a liberação dos valores bloqueados do réu BANCO BRADESCO S.A. Outrossim, revela-se adequada a retenção de percentual de 20% (vinte por cento) do valor das passagens marítimas(cabine) a título de compensação, mantendo-se escorreita, por conseguinte, a sentença prolatada pelo juízo de origem.

IX. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.